Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-64.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705366-64.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: KAUANE PEREIRA SOUZA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Para fundamentar o pedido, a parte apresentou carteira de trabalho digital e extratos bancários, que não se mostram suficientes para comprovar a hipossuficiência conforme fundamentado na decisão de ID 66915741. Embora a parte alegue não ter auferido renda acima do limite de isenção, razão pela qual não apresentou IRPF, os documentos de ID 66844586 e 66844587 não comprovam tal afirmação, uma vez que tratam de consulta à restituição, sendo certo que o fato de não possuir direito à restituição do imposto não se confunde com a situação de ser beneficiário da isenção. Não resta demonstrada, portanto, a hipossuficiência da parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito